Tribunal: CARF
Processo: 11020.900384/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900384/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.548 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
PIONEIRA DA SERRA GAÚCHA - SICREDI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não comprovada a
divergência jurisprudencial. No caso em exame, ambos os acórdãos indicados
como paradigma não se prestaram a comprovar o dissídio interpretativo, ou
porque tratou de situação totalmente diversa da analisada nesses autos, ou
ainda por conter substrato probatório que não possibilita a comparação com o
presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900384/2008-14
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.548 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.900384/2008-14

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão n.o 3802-001.776, de 21 de maio de 2013, proferido
pela 2a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DEMONSTRADO.
Deverá ser admitida a compensação indeferida unicamente com base em DCTF
declarada erroneamente uma vez comprovado o direito creditório em favor da
interessada.
Recurso ao qual se dá provimento.

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para admitir o direito
ao crédito mediante a apresentação da retificação da DCTF, ainda que após a prolação do
despacho decisório, pois comprovado o direito creditório do Contribuinte.
Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação ao reconhecimento, pela decisão recorrida,
que é possível retificar a DCTF mesmo após o despacho decisório, não configurando óbice à
análise do mérito do direito creditório pleiteado. Sustenta que, nesses casos, deveria ser
determinada a remessa dos autos para a Delegacia da Receita Federal de origem a fim de que a
mesma analise a certeza e liquidez dos créditos. Para comprovar a divergência, colacionou como
paradigmas os acórdãos n.o 3803-003.851 e 9202-01.948.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de
31/10/2016, proferido pelo Presidente da Terceira Seção de Julgamento, por considerar como
comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.548 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.900384/2008-14

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria
MF n.o 256/2009).
No entanto, da análise dos acórdãos indicados como paradigma, verifica-se que a
divergência jurisprudencial não foi comprovada.
No acórdão recorrido, foi dado provimento ao recurso voluntário do Contribuinte
com base, em síntese, nos seguintes argumentos: (i) afastado o critério estabelecido na decisão
de primeira instância que, por impossibilidade legal de retificação da DCTF, indeferiu o pleito,
sem analisar a alegação de erro material no preenchimento, comprovado por meio do Razão
Analítico Contábil (dez 2002); (ii) examinando-se o documento trazido pelo Sujeito Passivo, o
Colegiado a quo atestou a veracidade dos seus argumentos, acatando a retificação procedida, e
determinando a homologação da compensação objeto dos autos até o exaurimento do crédito em
favor do Contribuinte.
Veja-se o excerto da fundamentação do acórdão ora recorrido:
[...]
A recorrente alega haver incorrido em equívoco quando do preenchimento da
DCTF e que o referido erro poderia ser comprovado pelo Razão Analítico Contábil do
período (dezembro de 2002). O documento em tela, com efeito, foi acostado aos autos
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, conforme se constata às
fls. 46 do processo eletrônico.
A decisão de primeira instância, contudo, silenciou a respeito do documento em
questão, tendo indeferido o pleito exclusivamente na suposta impossibilidade legal de
retificação da DCTF. Tal possibilidade, todavia, subsiste, uma vez comprovado o
cometimento de erro material no preenchimento da declaração, como, entendo, está
caracterizado no caso presente, frente às evidências retratadas nos autos.
Com efeito, segundo o Razão Analítico Contábil da conta 4.9.4.20.20.004
41092 – PIS S/ FOLHA A RECOLHER, referente ao período de 01/12/2002 a
31/12/2002 (fls. 46), o saldo da conta no período é de R$ 2.531,72. Por seu turno, às
fls. 47 consta DARF correspondente ao pagamento de R$ 12.859,75 no código 8301 –
PIS – Folha de Pagamento, de competência de dezembro de 2002. Isso redunda num
crédito em favor da recorrente no montante de R$ 10.328,03, ou seja, a quantia exata
reclamada pela mesma.
Uma vez demonstrada a veracidade dos argumentos aduzidos pela recorrente, e
caracterizado o equívoco cometido quando do preenchimento da DCTF do período,
deverá ser acatada a retificação procedida, com a consequente homologação da
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.548 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.900384/2008-14

compensação objeto dos autos até o exaurimento do crédito em favor do sujeito
passivo.
[...]

Nessa esteira, o acórdão paradigma no 9202-01948 em nada assemelha-se ao caso
dos autos, isso porque determinou o retorno dos autos à DRF de origem para a análise do mérito
do direito creditório após afastada a prescrição acolhida na decisão de primeira instância. Além
disso, tratou o processo de exigência de IRRF, tributo diverso daquele ora analisado, e não houve
qualquer discussão quanto à possibilidade ou não de reconhecimento do indébito tributário.
Segue a ementa do referido julgado:
Acórdão no 9202-01.948
NORMAS DO DIREITO PROCESSUAL. NECESSIDADE RETORNO PROCESSO
À DRF DE ORIGEM. ENFRENTAMENTO DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.
Restando afastada a prescrição acolhida na decisão inaugural, a qual prejudicou o
enfrentamento do mérito da demanda posta nos autos, impõe-se remeter o processo à
DRF de origem para que sejam analisadas as demais questões suscitadas pela
contribuinte, mormente em relação à efetiva existência do indébito pretendido.
Recurso especial provido

De outro lado, embora no acórdão paradigma no 3803-003.851 a situação fática
seja semelhante àquela ora analisada – não apreciação de provas pela primeira instância sobre o
direito creditório – os motivos que levaram à reforma da decisão e os documentos a serem
analisados são diferentes, não se podendo assegurar que frente aos mesmos fatos o Colegiado a
quo chegaria ao mesmo resultado do paradigma.
Tratam-se, ainda, de processos referentes a tributos diferentes (aqui, PIS e no
paradigma IPI) e com substrato probatório diverso: no caso do acórdão recorrido, foi analisado
um único documento que comprova o erro material no preenchimento da DCTF, o que de pronto
levava à conclusão de assistir razão ao contribuinte, e que foi ignorado pela primeira instância;
no paradigma, diversamente, havia a necessidade de análise de conjunto probatório trazido aos
autos em sede de manifestação de inconformidade, que efetivamente não poderia ser avaliado de
imediato pela segunda instância. Essa a ementa do julgado paradigma:

Acórdão no 3803-003.851
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/09/2004 a 30/09/2004
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE PROVAS.
REFORMA.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.548 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.900384/2008-14

Deve ser reformada a decisão de primeira instância, para que uma outra seja proferida,
afastando-se o único óbice erigido, que se refere à falta de espontaneidade do
contribuinte no momento da apresentação da DCTF retificadora, devendo ser analisado
todo o conjunto probatório trazidos aos autos na primeira instância, incluído o Livro
Registro de Apuração do IPI, sem prejuízo de outras providências que se mostrarem
necessárias à solução da lide, inclusive diligência junto à repartição de origem.
No julgado paradigmático, a decisão de primeira instância foi reformada para
afastar o óbice da falta de espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF
retificadora, retornando os autos para novo julgamento contemplando a análise de todo o
conjunto probatório trazido pelo Sujeito Passivo, sem prejuízo de outras providências, inclusive
realização de diligência. No caso dos autos, o Colegiado a quo ao afastar o impedimento de
retificação da DCTF, já analisou o documento que comprovou o erro material no preenchimento,
acatando os argumentos do Contribuinte. Não há, portanto, como se estabelecer um dissídio
jurisprudencial válido entre os julgados.
Assim, não restou comprovada a divergência jurisprudencial, razão pela qual não
tem prosseguimento o recurso especial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital